Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-75.2023.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000599-75.2023.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.547.261-87 (EMBARGANTE), SUZEL APARECIDA SOARES AMORIM AYRES - CPF: 474.265.191-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA TÃO SOMENTE EM 5%. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de declaração opostos
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1000599-75.2023.8.11.0084, que, por unanimidade, negou provimento ao recuso de apelação interposto pela parte embargada

II. Questão em discussão

2. A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se à verificação de eventual omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

4. Verificada omissão quanto à análise da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mostra-se pertinente o acolhimento parcial dos aclaratórios, com vistas ao saneamento da lacuna identificada, determinando-se a majoração da verba honorária, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais previstos: (i) decisão proferida sob a vigência do CPC/2015; (ii) fixação prévia de honorários na instância de origem; e (iii) não provimento do recurso interposto pela parte vencida".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgREsp 1528081/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por

WILSON RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1000599-75.2023.8.11.0084, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, sendo o julgado assim ementado (ID.

314050862):

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELA SEMA/MT. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCESSIDADE DE ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que reconheceu a nulidade do auto de infração e do termo de embargo ambientais, em razão da irregularidade da notificação por edital realizada no âmbito do processo administrativo, bem como pela ocorrência da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação deste Juízo restringe-se à análise da validade da notificação por edital promovida pela Administração Pública no processo administrativo ambiental, assim como à verificação da eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração.

III. Razões de decidir

3. A intimação por meio de edital, no âmbito do processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e subsidiária, admitida somente após o esgotamento comprovado das formas ordinárias de notificação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável à espécie.

4. A mera devolução das notificações postais, acompanhada da anotação de “não procurado”, desacompanhada de qualquer diligência complementar por parte da administração, não se revela suficiente para legitimar, por si só, a utilização da intimação ficta, configurando violação às garantias processuais do administrado.

5. O vício identificado no ato inaugural de notificação compromete a higidez e a regularidade de todo o procedimento administrativo, porquanto macula sua formação desde a origem. Em razão disso, impõe-se a nulidade de todos os atos subsequentes à notificação editalícia irregular, revelando-se despicienda a análise da alegada prescrição, diante da suficiência do vício para a anulação do auto de infração e do termo de embargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários e eficazes de localização do autuado. 2. A inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa acarreta a nulidade do auto de infração e dos atos subsequentes, sendo prescindível a análise da prescrição administrativa”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; LC/MT no 38/1995, art. 121; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 4o; Decreto Estadual/MT no 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv no 1000884-82.2023.8.11.0047, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 05/03/2025; TJMT, ApCiv no 1019942-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto L. Bussiki, j. 12/12/2023
”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de proceder à devida majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, especialmente diante do desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.
Diante desse contexto, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes

Embargos de Declaração, com o fim de sanar a omissão constante no acórdão, determinando a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor do embargante.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 321624879, por via das quais a parte embargada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por

WILSON RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1000599-75.2023.8.11.0084, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado (ID.

314050862).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio,

destinado à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a depurar a decisão judicial, a fim de sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 – Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de viabilizar o exame do vício apontado, assegurando-se coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em observância aos princípios da motivação, da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional. Cumpre registrar os embargos declaratórios não constituem meio hábil à rediscussão do mérito, mas instrumento destinado à integração e ao aprimoramento do
decisum
, com vistas a preservar sua consistência interna, precisão formal e adequada fundamentação.

Superada tal premissa, passa-se à análise da existência, ou não, da omissão suscitada pela parte embargante, a qual sustenta ter o acórdão recorrido deixado de promover a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sobretudo diante do desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, por força de provocação das partes ou em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sub judice, assiste razão à parte embargante, porquanto demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

para a incidência da majoração de honorários em grau recursal.

Com efeito, a Corte Superior reconhece, de forma uniforme, que a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe, necessariamente: (i) a publicação da decisão recorrida em data posterior à entrada em vigor do CPC/2015; (ii) o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto, seja por decisão unipessoal, seja por acórdão proferido pelo órgão colegiado competente; e (iii) a existência de prévia fixação de honorários na instância de origem

Nessa perspectiva, considerando que a sentença foi publicada em 30.04.2025 (ID. 301182920), ocasião em que fixou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, bem como que esta Egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, verifica-se o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a majoração da verba honorária, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se adequado o acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre a verba honorária fixada na origem, elevando-a ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em estrita consonância com o comando legal e com o propósito de assegurar a justa remuneração pelo labor desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar a omissão apontada, majorando os honorários sucumbenciais tão somente em 5% (cinco por cento) sobre o percentual já arbitrado, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025